Tribunal: STJ
Processo: 5045162-83.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2197104 - RS (2025/0044116-0)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
:
JANIO JOSE MORAES
ADVOGADOS
:
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
RECORRIDO
:
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADO
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. ASTREINTES.
PRECLUSÃO/COISA
JULGADA.
INEXISTÊNCIA. TEMA N. 706/STJ. JUROS DE MORA SOBRE MULTA
COMINATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA
DEVIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.

DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL.

COTEJO
ANALÍTICO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto por consumidor contra acórdão que
manteve decisão em cumprimento de sentença de obrigação de fazer
(baixa de alienação fiduciária), reconhecendo a exigibilidade das
astreintes e afastando juros de mora, com base na revisibilidade da
multa.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de preclusão/coisa julgada
e dos dispositivos legais invocados; (ii) a tese sobre não incidência de
juros de mora nas astreintes deveria ter sido arguida no primeiro
cumprimento de sentença, estando preclusa; (iii) incidem juros
moratórios sobre astreintes consolidadas, por serem dívida de valor;
(iv) há dissídio jurisprudencial demonstrado por cotejo analítico
adequado.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o colegiado
enfrenta o núcleo da controvérsia, afirma a impossibilidade de juros
sobre astreintes e afasta a existência de coisa julgada/preclusão sobre
a decisão que as comina, com fundamentação suficiente.
4. Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, sob pena de
Documento eletrônico VDA57087553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 2d252624-1b4a-4faa-b2d4-4a28b15124bc

bis in idem, admitindo-se correção monetária para preservar o valor
coercitivo; a invocação do Tema n. 677/STJ (depósito judicial em
execução de pagar quantia) é impertinente ao regime das astreintes,
que não têm natureza condenatória.
5. O dissídio jurisprudencial não se conhece sem cotejo analítico que
demonstre similitude fático-jurídica estrita e confronto claro entre os
acórdãos, incidindo, no ponto, a Súmula n. 284/STF; e quando
subsiste fundamento autônomo suficiente (Tema n. 706/STJ) não
atacado, aplica-se a Súmula n. 283/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, conhecer parcialmente
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57087553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 2d252624-1b4a-4faa-b2d4-4a28b15124bc

RECURSO ESPECIAL No 2197104 - RS(2025/0044116-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: JANIO JOSE MORAES
ADVOGADOS
: FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
RECORRIDO
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
ASTREINTES.
PRECLUSÃO/COISA
JULGADA. INEXISTÊNCIA. TEMA N.
JUROS DE MORA
706/STJ.
SOBRE MULTA COMINATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA
DEVIDA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. SÚMULAS
N. 283 E
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE
284/STF.
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto por consumidor contra acórdão que
manteve decisão em cumprimento de sentença de obrigação de fazer
(baixa de alienação fiduciária), reconhecendo a exigibilidade das
astreintes e afastando juros de mora, com base na revisibilidade da
multa.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de preclusão/coisa
julgada e dos dispositivos legais invocados; (ii) a tese sobre não
incidência de juros de mora nas astreintes deveria ter sido arguida no
primeiro cumprimento de sentença, estando preclusa; (iii) incidem
juros moratórios sobre astreintes consolidadas, por serem dívida de
valor; (iv) há dissídio jurisprudencial demonstrado por cotejo analítico
adequado.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o colegiado
enfrenta o núcleo da controvérsia, afirma a impossibilidade de juros
sobre astreintes e afasta a existência de coisa julgada/preclusão
sobre a decisão que as comina, com fundamentação suficiente.
Documento eletrônico VDA56832598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:47
Código de Controle do Documento: 41360863-c281-43ad-9b18-884890f26e56

4. Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, sob pena de
, admitindo-se correção monetária para preservar o valor
bis in idem
coercitivo; a invocação do Tema n.
(depósito judicial em
677/STJ
execução de pagar quantia) é impertinente ao regime das astreintes,
que não têm natureza condenatória.
5. O dissídio jurisprudencial não se conhece sem cotejo analítico que
demonstre similitude fático-jurídica estrita e confronto claro entre os
acórdãos, incidindo, no ponto, a
; e quando
Súmula n. 284/STF
subsiste fundamento autônomo suficiente (Tema n.
) não
706/STJ
atacado, aplica-se a
.
Súmula n. 283/STF
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JÂNIO JOSÉ MORAES (JÂNIO)
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA E
INDENIZATÓRIA. MULTA DIÁRIA.
1. No julgamento do
, sob a sistemática dos
REsp n. 1.333.988/SP
recursos repetitivos, o STJ, por meio da sua Segunda Seção,
consolidou a tese de que a decisão que comina astreintes não preclui,
não fazendo tampouco coisa julgada (Tema 706).
2. Não se admite a incidência de juros de mora sobre a multa
cominatória, uma vez que os dois institutos compreendem
mecanismos que induzem o adimplemento da obrigação por parte do
devedor. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração de JÂNIO foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, JÂNIO apontou:

art. 105
(1) negativa de
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, III e IV, do
, sustentando omissões não sanadas pelo colegiado sobre a
Código de Processo Civil
preclusão e a coisa julgada acerca da discussão tardia do afastamento de juros de
mora sobre astreintes, apesar da oposição de embargos de declaração;

(2) violação
, defendendo que a tese do banco quanto à não incidência
dos arts. 507 e 508 do CPC
de juros de mora sobre
deveria ter sido arguida no primeiro cumprimento de
astreintes
sentença, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações que foram ou
poderiam ter sido opostas, não sendo possível a renovação
da matéria;

ad infinitum
(3)
violação dos arts. 394, 397, 398 e 407 do Código Civil e do
§ 4o, do CPC,
art. 537,
Documento eletrônico VDA56832598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:47
Código de Controle do Documento: 41360863-c281-43ad-9b18-884890f26e56

, afirmando que, uma vez consolidada a multa
além de afronta ao Tema 677 do STJ
pelo descumprimento da decisão judicial, ela se converte em dívida de valor sobre a
qual incidem juros de mora até a efetiva entrega do numerário ao credor, sem
configurar bis in idem;

, com paradigmas do
(4) existência de dissídio jurisprudencial
STJ e de Tribunal distrital em sentido contrário ao acórdão recorrido, especialmente
acerca da preclusão e da incidência de juros sobre astreintes consolidadas.
Houve apresentação de contrarrazões por KIRTON BANK S.A. BANCO
MÚLTIPLO (KIRTON), defendendo a inadmissibilidade do recurso por ausência de
prequestionamento, falta de cotejo analítico e descumprimento do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC, e da incidência da
por pretenso revolvimento fático-probatório.
Súmula n. 7/STJ
O apelo nobre foi admitido na origem, por ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
diante de omissões relevantes não enfrentadas nos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
No caso, a controvérsia decorre de cumprimento de sentença em que se
executam
fixadas por descumprimento de obrigação de fazer, vinculada à
astreintes
baixa de alienação fiduciária de veículo. A multa diária foi reconhecida como exigível e
posteriormente reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais), com execução em dois
períodos:
a
(primeiro cumprimento) e
a
28/7/2017
28/12/2017
29/12/2017
18/5/2018
(segundo cumprimento), acrescido de saldo remanescente do primeiro cumprimento. O
juízo de origem acolheu, em parte, a impugnação do banco para afastar os juros de
mora sobre as astreintes, mantendo correção monetária e redistribuindo a
sucumbência. O agravo de instrumento de JÂNIO foi desprovido sob os fundamentos
de não incidência de juros sobre a multa cominatória e inexistência de coisa julgada
quanto ao regime das astreintes, à luz do Tema n. 706/STJ.
O objetivo recursal é, em primeiro plano, reformar o acórdão estadual para
reconhecer a preclusão e a coisa julgada sobre a discussão de afastamento dos juros
moratórios nas astreintes, decretando o não conhecimento da impugnação do banco
nesse ponto, ou, subsidiariamente, assegurar a incidência de juros de mora sobre as
astreintes consolidadas, por se tratar de dívida de valor, com readequação dos ônus
sucumbenciais. Em alternativa, caso não reconhecido o prequestionamento, pretende
a anulação do acórdão dos embargos de declaração por negativa de prestação
jurisdicional, com retorno dos autos à Câmara para saneamento das omissões e
prequestionamento explícito dos dispositivos federais invocados.
Contudo, o recurso não prevalece.

Documento eletrônico VDA56832598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:47
Código de Controle do Documento: 41360863-c281-43ad-9b18-884890f26e56

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022, I e II, e 489,
§ 1o, III e IV, do CPC).

JÂNIO sustentou que o colegiado teria omitido pronunciamento sobre
preclusão e coisa julgada sobre a discussão tardia do afastamento de juros de mora
sobre astreintes mesmo após oposição de embargos de declaração, e que não houve

,
enfrentamento específico dos dispositivos legais invocados nem dos fundamentos
capazes de infirmar a conclusão.
O acórdão embargado afirmou, expressamente, que não se verificaram
quaisquer dos vícios do
do CPC e que o julgador não está obrigado a
art. 1.022
responder a todas as questões suscitadas, bastando enfrentar os argumentos capazes,
em tese, de infirmar a conclusão adotada. Em reforço, consignou que, a respeito
das propaladas omissão e obscuridade, houve manifestação clara sobre a vedação de
incidência de juros de mora sobre astreintes e sobre a inexistência de coisa julgada a
impedir a revisão, afastando, pois, os vícios apontados (e-STJ, fls.
).
65/66
A linha decisória foi linear e coerente com o que antes fora assentado no
agravo:
a multa diária tem natureza coercitiva e, nessa condição, não sofre
i)
incidência de juros moratórios, admitindo-se correção monetária para preservação de
valor;
não há
julgada sobre a cominação de astreintes e sua
ii)
preclusão/coisa
revisão, à luz da tese repetitiva do Tema n. 706/STJ.
Dessarte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o
órgão julgador enfrentou a tese central e resolveu integralmente a controvérsia, ainda
que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
TRIUMEQ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração possuem índole particular e
fundamentação vinculada, destinando-se ao esclarecimento de
decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(art. 1.022 do CPC), não possuindo natureza de efeito modificativo.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que, se os fundamentos adotados são suficientes para
justificar a conclusão da decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos utilizados pela
.
parte
3. O acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões
deduzidas no processo, sem incorrer em vícios de obscuridade,
contradição ou omissão quanto a ponto controvertido relevante. O
Tribunal de origem enfrentou especificamente o objeto do
cumprimento (medicamento Triumeq), as teses de astreintes e juros
Documento eletrônico VDA56832598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:47
Código de Controle do Documento: 41360863-c281-43ad-9b18-884890f26e56

de mora, e a necessidade de documentação comprobatória, afastando
o pedido de multa e juros com fundamento na inexistência de
descumprimento de ordem judicial e na ausência de comprovação,
pelo exequente, de desembolsos idôneos.
4. O acórdão dos embargos de declaração concluiu que todas as
questões debatidas foram explicitamente resolvidas no acórdão
embargado, rechaçando a existência de vícios. Embora o recorrente
pretenda manifestação específica sobre cada ponto, os acórdãos
apresentaram razões suficientes e coerentes para a decisão adotada,
enfrentando o cerne da controvérsia. À luz do
do CPC, tal
art. 1.022
prestação jurisdicional é bastante, não se configurando omissão
qualificada.
5. Conforme entendimento consolidado desta Corte Superior, não
configura julgamento extra petita, tampouco violação aos princípios da
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional que se
mantém nos limites do pedido, cuja interpretação deve ser realizada
de forma lógica e sistemática, com base na integralidade da peça
processual. Assim, não há que se falar em julgamento extra petita
quando a decisão representa consequência lógica do julgado, estando
seus efeitos compreendidos no âmbito da tutela jurisdicional.
6. Recurso especial improvido.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(REsp n. 2.109.464/SP
julgado em
DJEN de
.
1/12/2025,
9/12/2025)

A pretensão, em verdade, buscou rediscutir o mérito, finalidade estranha aos
embargos de declaração.
Logo, não se configura ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC.

(2) Da invocada preclusão e coisa julgada (arts. 507 e 508 do CPC) e da
impossibilidade de “renovação
” da matéria
ad infinitum

JÂNIO defendeu que a tese do banco acerca da não incidência de juros
moratórios sobre astreintes deveria ter sido arguida no primeiro cumprimento de
sentença, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações que foram ou
poderiam ter sido opostas (arts. 507 e 508 do CPC), vedada sua reiteração em
cumprimento subsequente que apenas cobra período distinto da mesma multa.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão enfrentou, de forma direta, a inexistência de coisa julgada e de
preclusão sobre a decisão que comina astreintes e sobre sua revisão, à luz do Tema n.
fixado no
, sob a sistemática dos repetitivos.
706/STJ,
REsp 1.333.988/SP
Explicitou que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo
, permitindo ao julgador modificá-las, majorá-las, minorá-las ou
tampouco coisa julgada
Documento eletrônico VDA56832598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:47
Código de Controle do Documento: 41360863-c281-43ad-9b18-884890f26e56

excluir a multa a qualquer tempo, inclusive em cumprimento de sentença (e-STJ, fls.
).
45/46
Nessa moldura, não há óbice processual ao afastamento dos juros de mora
sobre o montante de astreintes, porque a própria premissa (caráter e regime jurídico da
multa coercitiva) é suscetível de readequação sem ofensa à coisa julgada material.
Essa flexibilização da coisa julgada permite que o magistrado, a qualquer
tempo, modifique o valor, a periodicidade ou até mesmo exclua a multa, a fim de
garantir a adequação da medida coercitiva aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, evitando o enriquecimento ilícito. A revisão dos consectários legais
da multa, como os juros de mora, insere-se nesse poder-dever do juiz. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA
MULTA FIXADA (astreintes). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM
FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE
ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA.
NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos
termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão
que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes)
não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser
modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até
mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no
. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de
presente caso
recurso interno não enseja a automática condenação à multa do
§ 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3.
art. 1.021,
Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1757003 PB
Relator:
2020/0233776-4,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
21/02/2022,
.
23/02/2022)
A tentativa de converter o regime das astreintes em matéria definitivamente
estabilizada, como se fosse questão acobertada por preclusão lógica ou consumativa
em razão de cumprimento anterior, esbarra na tese repetitiva e, por consequência,
atrai o óbice da
quando a insurgência não desconstitui fundamento
Súmula n. 283/STF
autônomo suficiente do acórdão recorrido (no caso, a aplicação do Tema n.
).
706/STJ
Ademais, a alegação de que toda e qualquer defesa do executado se
concentraria no primeiro incidente ignora que a multa diária é instrumento de coerção
vinculado à efetividade da ordem judicial, suscetível de revisão superveniente, sem que
isso se converta em eternização da discussão, exatamente porque a revisão se dá em
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e porque o afastamento dos juros
moratórios não amplia a multa, antes evita
.
bis in idem
Documento eletrônico VDA56832598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:47
Código de Controle do Documento: 41360863-c281-43ad-9b18-884890f26e56

(3) Da incidência de juros de mora sobre astreintes consolidadas (arts. 394,
397, 398 e 407 do CC;
§ 4o, do CPC;
)
art. 537,
Tema 677/STJ

JÂNIO asseverou que, uma vez que a multa foi consolidada pelo
descumprimento, ela se converteria em dívida de valor, sobre a qual incidiria juros de
mora até a efetiva entrega do numerário ao credor, sem configurar
,
bis in idem
invocando o Tema n.
e dispositivos do Código Civil.
677/STJ
As alegações não comportam acolhida.
O colegiado local assentou precedente específico do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo
, admitindo-
descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem
se, de outro lado, a correção monetária para preservar o poder aquisitivo do valor
arbitrado
, Terceira Turma).
(REsp 1.327.199/RJ
Com base nessa orientação, reforçou que esta Corte não tem admitido a
incidência de juros de mora sobre a multa cominatória [...] sob pena de caracterizar bis
, citando ainda precedentes internos que distinguem correção monetária
in idem
(devida) de juros moratórios (indevidos) e, por consequência, mantiveram a
readequação para afastar os juros sobre astreintes (e-STJ, fl. 45).
O Tema n.
por sua vez, versa sobre manutenção dos consectários
677/STJ,
da mora até a efetiva entrega do dinheiro ao credor em hipóteses de depósito judicial
em execução de pagar quantia, não sendo pertinente para afastar a vedação de juros
sobre multa coercitiva de obrigação de fazer, justamente porque o fundamento
decisório do STJ é evitar dupla penalização pelo mesmo atraso.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a multa cominatória
(astreintes) não possui natureza condenatória, de modo a não permitir a incidência
de juros moratórios, sob pena de
. Tanto os juros quanto as astreintes
bis in idem
possuem a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Nesse
sentido, os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DO
EXAME DENOMINADO PET-CT. DANOS MORAIS IN RE IPSA. NÃO
CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NON REFORMATIO
IN PEJUS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
.
SÚMULA N. 7/STJ
HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO COMPLETA.
astreintes. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
pacificou-se no sentido de que "o descumprimento contratual por parte
da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para
procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos
Documento eletrônico VDA56832598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:47
Código de Controle do Documento: 41360863-c281-43ad-9b18-884890f26e56

morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo
psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente". (AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.185.578/SP
julgado em
DJe de
. 2. Como não houve
3/10/2022,
14/10/2022)
recurso interposto pela operadora de plano de saúde, não é o caso de
afastar os danos morais fixados na origem, sob pena de reformatio in
pejus. 3. A pretendida majoração do quantum indenizatório
demandaria o reexame das provas dos autos, o que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ 4. As astreintes constituem apenas meio de
coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentando
natureza condenatória. Não integram, portanto, a base de cálculo
. Precedentes.Recurso
dos honorários advocatícios sucumbenciais
especial conhecido em parte e parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1882584 DF
Relator: Ministro
2020/0163550-9,
HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
T3 -
28/04/2025,
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN
.
05/05/2025)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS
MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
ARTS. ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395,
; 1o,
.
CC/02
LEI 6.899/1981
1. Ação de anulação e substituição de títulos, cujos autos foram
restaurados em 1998, em fase de cumprimento de sentença, da qual
foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em
2. A controvérsia reside em definir se sobre a multa
05/12/2011.
prevista no § 4o do
do CPC incidem juros de mora legais e
art. 461
correção monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua
exigibilidade. 3. O poder de intimidação refletido no valor arbitrado
pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4o do
do
art. 461
CPC, deve ser preservado ao longo do tempo - e, portanto, corrigido -
a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de ser o
suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua
fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar,
sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que
pagar a multa. 4. O termo inicial de incidência da correção monetária
sobre a multa do § 4o do
do CPC deve ser a data do
art. 461
respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral
(Súm.
). 5.
362/STJ
Não incidem juros de mora sobre a multa
imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de
6. Recursos especiais conhecidos; provido
configurar bis in idem.
parcialmente o do primeiro recorrente e desprovido o do segundo.
(STJ - REsp: 1327199 RJ
Relator: Ministra NANCY
2011/0281040-1,
ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
22/04/2014,
TURMA, Data de Publicação: DJe
.
02/05/2014)

Pretender aplicar os arts. 394, 397, 398 e 407 do CC indistintamente, sem
distinguir a natureza da prestação sancionatória e o caráter instrumental da multa, atrai
Documento eletrônico VDA56832598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:47
Código de Controle do Documento: 41360863-c281-43ad-9b18-884890f26e56

a
por deficiência de fundamentação, ante a falta de pertinência
Súmula n. 284/STF
temática entre os dispositivos civis citados e o regime jurídico específico das astreintes
tal como delineado pela jurisprudência.

(4) Do dissídio jurisprudencial

JÂNIO alegou existência de julgados do STJ e de Tribunal distrital em
sentido contrário, especialmente sobre preclusão e incidência de juros sobre astreintes.
A linha argumentativa não se apresenta hábil ao acolhimento da pretensão
recursal.
A insurgência federal sobre a alínea
está calcada em fundamentos
a
rejeitados pelas instâncias ordinárias com apoio em tese repetitiva (Tema n.
)
706/STJ
e em precedente da Terceira Turma sobre não incidência de juros moratórios nas
astreintes.
Nessas condições, quando a questão jurídica não é passível de reforma
sem superar fundamento autônomo suficiente do acórdão e, ademais, as razões
recursais se apoiam em dispositivos sem pertinência direta com o regime
jurisprudencial vigente das astreintes (atraindo, no ponto, a
), fica
Súmula n. 284/STF
prejudicado o conhecimento do dissídio pela alínea c, por aplicação analógica da
orientação segundo a qual os mesmos óbices que impedem a análise pela alínea a
obstam, igualmente, o exame da divergência sobre a mesma questão jurídica.
Soma-se a isso a ausência, nos autos, de cotejo analítico adequado que
demonstre similitude fático-jurídica estrita entre os paradigmas e o acórdão recorrido,
requisito indispensável para a demonstração da divergência (art. 1.029, § 1o, do CPC).
Sem o atendimento dessa exigência, incide, ainda, a
por
Súmula 284/STF
deficiência de fundamentação na demonstração do dissídio.

Nessas condições,
do recurso especial para, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
os honorários de advogado em razão da ausência de
DEIXO DE MAJORAR
anterior fixação da verba nos autos.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56832598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:47
Código de Controle do Documento: 41360863-c281-43ad-9b18-884890f26e56

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.197.104 / RS
Número Registro: 2025/0044116-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50451628320248217000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JANIO JOSE MORAES
ADVOGADOS
: FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
RECORRIDO
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA57078031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:25
Código de Controle do Documento: 549a37d0-bfa8-4a73-8d6c-531b06117303

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:25
Código de Controle do Documento: 549a37d0-bfa8-4a73-8d6c-531b06117303